Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013288-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J. O. SOUZA - ME (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOELMA DE OLIVEIRA PIOVISAN - CPF: 865.821.431-15 (EMBARGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação dos honorários advocatícios conforme os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, e à aplicação do Tema 1.255 do STF, considerando o valor elevado da causa.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou claramente a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade fora das hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ no julgamento do Tema 1076, que limita a aplicação desse dispositivo.
4. A fixação dos honorários advocatícios seguiu corretamente os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, considerando a parcial procedência da exceção de pré-executividade.
5. A invocação do Tema 1.255 do STF não altera o resultado, pois o referido tema ainda não foi julgado definitivamente, e a decisão foi proferida de acordo com a legislação e a jurisprudência vigentes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros previstos no art. 85, § 3º, do CPC, e a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, não autoriza a fixação por equidade em causas de grande vulto, conforme o entendimento do STJ no Tema 1076.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 8º; art. 90, § 4º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e manteve a decisão agravada que proveu em parte o agravo de instrumento por ele

aviado, para fixar os honorários advocatícios nos parâmetros do artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil, sobre o valor do proveito econômico obtido e reduzi-lo pela metade, consoante o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equitatividade, em razão do valor elevado da causa.

Alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, e invocou o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da repercussão geral sobre a fixação de honorários em causas de grande vulto.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 228766180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, a revisão de mérito da decisão não pode ser realizada por meio deste recurso, a menos que se demonstre a existência de algum dos vícios indicados.

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

Recurso não provido.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da fixação dos honorários advocatícios por equitatividade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, e alega que o julgamento do Tema 1.255 do STF deveria influenciar a decisão, considerando o valor elevado da causa e a suposta simplicidade do trabalho desempenhado pelos advogados.

No entanto, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não houve qualquer omissão relevante a ser sanada.

O acórdão expressamente fundamentou a impossibilidade de aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista o valor da causa e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, que limita a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC às hipóteses de valor irrisório da causa ou proveito econômico inestimável.

O próprio embargante reconhece que os honorários foram fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, e devidamente reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4º do mesmo código, em virtude da natureza da exceção de pré-executividade e do reconhecimento parcial da procedência da demanda.

Tal redução já atendeu ao princípio da razoabilidade, mitigando o impacto econômico da condenação. Dessa forma, não se constata qualquer vício a ser sanado em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão abordou o tema de maneira clara e fundamentada, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A invocação do Tema 1.255 do STF não tem o condão de alterar a decisão, uma vez que o referido tema ainda não foi definitivamente julgado, e o acórdão seguiu a legislação e o entendimento vigente à época de sua prolação.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024